Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DA IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imobiliária, na qualidade de pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de serviço de administração de imóveis, é fornecedora (art. 3°, caput, do CDC). Por sua vez, a locadora do imóvel é consumidora uma vez que é a destinatária final do serviço (art. 2, caput, do CDC).
2. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por meio da disciplina de vício e fato do serviço (arts. 14 e 20) estabelece que o fornecedor deve oferecer serviço com qualidade e segurança conforme teor do contrato e legítima expectativa do consumidor. Além das normas do CDC, incidem as disposições relativas ao direito contratual.
3. Foi celebrado contrato de administração de imóveis por meio do qual o proprietário autoriza o administrador a realizar todas as providencias necessárias para viabilizar a locação do bem, mediante pagamento de percentual do futuro aluguel. Na hipótese, o contrato de administração imobiliária é expresso no sentido de não ser obrigação da administradora garantir o pagamento mensal do aluguel. Ademais, o acervo probatório indica que o administrador agiu com diligencia esperada na locação do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.